Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. REGRA INALTERADA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. OMISSÃO. EXISTENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. NÃO IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. A ementa é uma síntese, um resumo do acórdão, na qual são apresentadas palavras-chave da controvérsia analisada, apresentando então o dispositivo do acórdão. 2.2. No caso em apreço, no acórdão, não há qualquer contradição. Ademais, o conteúdo da ementa reproduz as razões de julgamento apresentadas no voto condutor do acórdão. 2.3. Assim, o fato de o item 07 da ementa conter “agravo não provido”, em desconformidade com o dispositivo do acórdão que resume, não representa contradição interna, mas mera irregularidade na redação da ementa que deve ser corrigida. 2.4. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do Embargante. 2.5. Vício inexistente no caso em tela.

3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. No caso em tela, o acórdão deixou de se manifestar acerca da questão preliminar de não conhecimento do agravo suscitada em contrarrazões. 3.2. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.021 §1o do Código de Processo Civil, cumpre ao Recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. 3.3. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida no caso em que a parte recorrente apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração do decisum. 3.4. omissão verificada

4. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 4.1. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 4.2.. Vícios inexistentes, no caso em tela.

5. Embargos declaratórios conhecidos. Recurso da Embargante não provido. Determinada correção de mera irregularidade na ementa. Recurso do embargante parcialmente provido. Omissão sanada. Preliminar rejeitada. Acórdão mantido.